Tribunal: TJSP
Processo: 2179572-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão em decorrência de fato novo. Inocorrência. Fato novo que demanda reanálise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Embargos meramente protelatórios, a atrair condenação em multa de 1% sobre o valor da causa. Embargos declaratórios rejeitados.